Tribunal: TJSP
Processo: 2145894-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Habeas Corpus. Furto Qualificado. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Paciente que é reincidente específico. Decisão bem fundamentada. Segregação cautelar necessária para garantia, ao menos, da ordem pública. Pedido subsidiário de substituição da preventiva por prisão domiciliar em observância à recomendação n. 62 do CNJ. Inadmissibilidade. Ausência de demonstração da

Ementa:
Habeas Corpus. Furto Qualificado. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Paciente que é reincidente específico. Decisão bem fundamentada. Segregação cautelar necessária para garantia, ao menos, da ordem pública. Pedido subsidiário de substituição da preventiva por prisão domiciliar em observância à recomendação n. 62 do CNJ. Inadmissibilidade. Ausência de demonstração da existência de alguma comorbidade sofrida pelo paciente ou de que no local onde se encontra recolhido haja algum surto incontrolável de Covid-19. Ordem denegada.